Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. INTERMEDIADORA DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CADEIA DE FORNECIMENTO. PREJUÍZOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR AMBOS OS RÉUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva da primeira requerida, julgando, ainda, parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a segunda requerida ao pagamento de R$ 2.370,00 a título de danos materiais. Nas suas razões recursais, a parte autora discorre sobre a legitimidade passiva da primeira requerida e pugna pela indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52488131). Custas e preparo recolhidos (ID 52488132 a 52488134). Contrarrazões apresentadas (ID 52488136).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, analisando que a primeira requerida foi a intermediária da passagem aérea discutida nos autos e obteve bônus nesta transação comercial, deve ser considerada parte legítima. Sentença que deve ser reformada neste ponto para reconhecer a legitimidade passiva da primeira requerida.
5. Ultrapassada a questão preliminar e reconhecida a legitimidade passiva da primeira requerida, deve-se adentrar ao mérito para analisar a questão do dano material, objeto de condenação, até então, tão somente em face da segunda parte requerida. No caso em análise, narra a parte autora que foi a primeira requerida que comunicou o cancelamento do voo, que tentou junto a esta remarcar o voo, sem sucesso, e que foi orientada pela primeira requerida a cancelar a compra. Assim, vê-se que a primeira requerida, assim como a segunda, falhou na prestação dos serviços. A primeira, por não prestar o auxílio devido quando necessário, a segunda, por cancelar o voo e não fornecer outra opção suficientemente análoga para os passageiros. Por fim, deve ser destacado que o valor foi indevidamente retido por ambos os réus, cada qual com sua proporção no lucro.
6. Dito isto e, considerando a teoria da causa madura que permite o julgamento em segunda instância quando a demanda esteja em condições de imediato julgamento e a questão versar exclusivamente sobre direito, ambos os réus são responsáveis pelo dano material sofrido pela parte autora, devendo estes serem condenados de forma solidária. Sentença que deve ser reformada neste ponto.
7. Sobre o dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
8. A parte autora não narrou nenhuma angústia, sofrimento ou violação de direito que atingisse o patamar de dano moral. Assim, apesar do aborrecimento vivido por ver sua quantia monetária retida de forma indevida, a ausência destas quantias não lhe prejudicou em outras áreas da vida de forma essencial ao ponto de configurar o dano moral. Além disto, a autora realizou a viagem ao adquirir outras passagens aéreas, já que avisada previamente a respeito do cancelamento do voo.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a legitimidade passiva da primeira parte requerida e para condenar os réus solidariamente à reparação dos danos materiais, conforme fixado na sentença, que resta mantida em seus demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão do provimento recursal.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.